Tribunal: TJDFT
Processo: 0724552-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0724552-45.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: CLOVIS FELIX DE LIMA JUNIOR AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Em suas razões recursais, o agravante CLÓVES FELIX DE LIMA JÚNIOR requer o deferimento do pedido para ser visitado por sua genitora, Marilene Araújo, sem prejuízo das visitas já realizadas por ela a outro detento. Em pesquisa ao sistema penitenciário, verifica-se que Marilene Araújo consta como autorizada a visitar o agravante e também o detento Felipe Alves Guimarães, tendo realizado visitas a ambos em datas recentes, nos dias 2/3/2025 (Felipe) e 3/7/2025 (Clóves), e após a interposição do presente recurso (18/6/2025). Desse modo, intime-se o agravante para se manifestar sobre eventual perda do objeto recursal. BRASÍLIA, DF, 16 de julho de 2025 12:45:24. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator